Tribunal: STF
Processo: RE 87712
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. OMISSAO DO NOME DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO PARA
ATUAR NA SEGUNDA INSTÂNCIA, E QUE NÃO COMPARECEU AO JULGAMENTO,
ACARRETA SUA NULIDADE, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA ASSENTE NO S.T.F.
APLICAÇÃO DO ART. 236, PARAGRAFO 1, DO CPC. II. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.